Tribunal: TCU
Processo: 007.949/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 10/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8178/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259, inciso I, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal constantes da lista de atos 10/2024, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.949/2024-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalto Francisco de Oliveira Castro (XXX.119.973-XX); Adilene Mary Pereira Sousa (XXX.869.013-XX); Adler Ferreira Maia (XXX.995.864-XX); Adnea Candido Galdino Siqueira (XXX.263.964-XX); Adriana Almeida Rocha (XXX.730.655-XX); Adriana Aparecida da Silva (XXX.124.021-XX); Adriana Cristina Chagas Bueno (XXX.181.592-XX); Adriana Oliveira do Nascimento (XXX.458.757-XX); Adriana Soares Santos (XXX.739.263-XX); Adriana da Silva Rabelo (XXX.022.763-XX); Adriana dos Santos Dutra (XXX.464.113-XX); Adriane da Silva Simoes (XXX.885.852-XX); Adriano de Andrade Queiroz (XXX.523.384-XX); Adrielson de Nazare Baia (XXX.725.772-XX); Affonse Henrique Coelho Cotting (XXX.827.814-XX); Afonso Barros Dias Junior (XXX.694.171-XX); Aiessa Zanchett Fedrigo (XXX.376.749-XX); Ailton da Silva dos Santos (XXX.400.192-XX); Aldayr de Oliveira Monteiro (XXX.904.933-XX); Alessandra Silva de Souza (XXX.779.792-XX); Alessandra dos Santos Silva Maciel Moreira (XXX.870.257-XX); Alessandro Alysson Nascimento Melo (XXX.653.302-XX); Alexandre Bellargus Silva da Costa (XXX.006.664-XX); Alexandre Wesley da Conceicao (XXX.170.227-XX); Alexandre de Castro Mota (XXX.264.991-XX); Alexsandra Vieira Mariano (XXX.041.384-XX); Alexsandra da Silva Mendes (XXX.180.791-XX); Alice Soares da Silva (XXX.072.414-XX); Aline Ferreira Feitosa (XXX.619.464-XX); Aline Freitas da Silva (XXX.397.984-XX); Aline Maria Curvelo de Siqueira (XXX.006.804-XX); Aline Pinto de Andrade (XXX.140.528-XX); Allan Nobre Travasso (XXX.515.522-XX); Allan Silva de Souza (XXX.367.790-XX); Alline Santos de Oliveira (XXX.885.044-XX); Allyne Karlla Cunha Gurgel (XXX.580.054-XX); Altair Rodrigues Pereira (XXX.467.251-XX); Amanda Alves Pittigliani (XXX.658.287-XX); Amanda Cristina dos Santos Pavanelli (XXX.584.338-XX); Amanda Paula de Souza Nascimento (XXX.371.171-XX); Amanda Vieira Couto (XXX.144.296-XX); Ana Beatriz Oliveira Lima (XXX.468.895-XX); Ana Camila Carvalho Viana (XXX.638.433-XX); Ana Carina Oliveira Guirra (XXX.361.335-XX); Ana Carla dos Santos Brito (XXX.008.402-XX); Ana Carolina Belmonte Assalin (XXX.377.798-XX); Ana Carolina Conceicao Costa (XXX.687.042-XX); Ana Carolina Neiva de Andrade (XXX.861.044-XX); Ana Carolina Santos Candido (XXX.309.083-XX); Ana Carolina Vieira (XXX.720.868-XX); Ana Celia Gomes dos Santos (XXX.951.663-XX); Ana Claudia Carvalho Sousa de Oliveira (XXX.261.551-XX); Ana Claudia Souza Lemos (XXX.865.765-XX); Ana Cristina Sanchez Diniz (XXX.657.434-XX); Ana Evelyn dos Santos Oliveira (XXX.067.995-XX); Ana Flavia Lourenco Loiola (XXX.770.231-XX); Ana Flora Sena Santa Fe (XXX.518.235-XX); Ana Julia da Fonseca Fernandes (XXX.094.080-XX); Ana Karolyne de Miranda Silva Mendonca (XXX.607.163-XX); Ana Lilian Albuquerque Costa Soares (XXX.987.884-XX); Ana Luiza Cordeiro Maciel (XXX.852.767-XX); Ana Matilde Martins da Cruz (XXX.375.410-XX); Ana Paula Carneiro Basseto (XXX.177.160-XX); Ana Paulino da Silva (XXX.401.064-XX); Ana Rosa Bomfim da Silva (XXX.473.203-XX); Ana Sara Figueredo Viegas (XXX.603.482-XX); Ana Vitoria Jorge da Silva (XXX.756.724-XX); Anabel de Padua Vieira (XXX.845.546-XX); Anaida Paixao dos Santos (XXX.823.535-XX); Analice Fyama de Franca Farias (XXX.606.624-XX); Anderson Nascimento Gomes (XXX.521.252-XX); Anderson Ribeiro dos Santos (XXX.195.435-XX); Andre Barbosa Ventura da Silva (XXX.529.024-XX); Andre Ferreira Costa (XXX.603.392-XX); Andre Luiz Carvalho de Souza (XXX.227.767-XX); Andre Renan Oliveira Feijo (XXX.852.504-XX); Andre Ribeiro de Castro Junior (XXX.595.253-XX); Andre da Silva Coimbra (XXX.668.572-XX); Andre de Abreu Cassemiro (XXX.617.425-XX); Andre de Freitas Aderaldo (XXX.604.476-XX); Andre de Jesus Santos (XXX.092.685-XX); Andre dos Santos Ribacionka (XXX.899.458-XX); Andrea Ferreira de Andrade (XXX.132.891-XX); Andrea Marta de Souza (XXX.868.294-XX); Andrea Moraes Lucio (XXX.165.280-XX); Andressa Araujo Silva (XXX.950.514-XX); Andressa Cordazzo Dias (XXX.012.084-XX); Andressa Costa Brum (XXX.320.141-XX); Andressa Leite Leao (XXX.746.564-XX); Andrey Felipe Barreto Betini (XXX.055.997-XX); Andrezza Flor (XXX.875.888-XX); Andrielly Barros Silva (XXX.611.812-XX); Anesio Jose de Maria (XXX.994.094-XX); Angelica Lopes de Jesus (XXX.316.124-XX); Anibal Correia Silva (XXX.715.978-XX); Anna Beatriz Oliveira Silveira Gomes (XXX.580.197-XX); Anna Flavia Martins Cantarin Rosa (XXX.830.581-XX); Anna Grazielle Alves Campos Gadelha (XXX.415.284-XX); Anna Pereira Aurilio (XXX.588.737-XX); Anne Caroline de Padua Franca (XXX.925.634-XX); Antonia Carla Araujo da Costa (XXX.857.743-XX); Antonio Carlos Diniz de Lemos Doria (XXX.217.227-XX); Antonio Carlos Guarani (XXX.107.847-XX); Antonio Galan Junior (XXX.081.181-XX); Antonio Lorran de Castro Pimentel (XXX.262.272-XX); Antonio Magno da Costa Santos (XXX.775.162-XX); Ariana Lucia da Silva (XXX.595.136-XX); Ariane Alves Paixao (XXX.744.462-XX); Ariane Queiros dos Santos Nascimento (XXX.217.984-XX); Ariany Cristine do Nascimento Farias (XXX.777.414-XX); Arisson Euclides da Silva (XXX.273.074-XX); Arthur Nascimento Novo (XXX.271.017-XX); Arturo Bernard Nascimento Gama (XXX.240.142-XX); Aryadna Lima de Araujo (XXX.713.683-XX); Aryanne Thays Feitosa Facanha (XXX.978.943-XX); Augusto Leder Souza Assumpcao (XXX.094.515-XX); Ayuri Mayra Juca Meguro (XXX.387.552-XX); Barbara Vascoto Paulino (XXX.519.527-XX); Barbara Zamborlini da Silva (XXX.046.197-XX); Baruc de Jesus Coutinho (XXX.297.315-XX); Beatris Maria Sampaio de Oliveira (XXX.253.402-XX); Beatriz Souza de Almeida (XXX.667.585-XX); Benedito de Moraes Junior (XXX.984.111-XX); Bianca Batista Ferreira Galindo (XXX.638.771-XX); Bianca Silveira Ottes Rosa (XXX.868.310-XX); Brenda Cristiny Padilha (XXX.619.479-XX); Brenda Silva da Silva (XXX.852.049-XX); Brenda da Cruz Silva Felisbino (XXX.568.047-XX); Brendo Luiz Barros do Nascimento (XXX.111.997-XX); Breno Tacyo de Alcantara Baraldo (XXX.390.716-XX); Brithaly de Oliveira Gomes (XXX.613.871-XX); Bruna Aparecida Queiroz Oliveira (XXX.666.934-XX); Bruna Moreto Trindade de Jesus (XXX.263.388-XX); Bruna Pinheiro de Lima (XXX.562.694-XX); Bruna Quintana Nizoli (XXX.288.620-XX); Bruna Vieira Cavalcante (XXX.882.897-XX); Bruniele da Costa Santos (XXX.253.855-XX); Bruno da Silva Pingarilho (XXX.845.702-XX); Caio Belem Rodrigues Barros Soares (XXX.162.724-XX); Caio Bonela Goncalves (XXX.843.026-XX); Caio Henrique Melo Viana (XXX.095.414-XX); Camila Alves de Souza (XXX.732.385-XX); Camila Botelho da Rosa (XXX.038.780-XX); Camila Corte Real Coutinho Rodrigues de Albuquerque (XXX.086.084-XX); Camila Feitosa Rocha (XXX.500.545-XX); Camila Marilda dos Santos (XXX.910.589-XX); Camila Nascimento Franciscato Biscaia (XXX.337.029-XX); Camila Paraiso Guilete (XXX.142.139-XX); Camila Pereira Pacheco (XXX.758.866-XX); Camila Pereira de Paula (XXX.464.162-XX); Camila Said Moreira (XXX.414.618-XX); Camila de Morais Rodrigues (XXX.679.428-XX); Camila de Paula Kaufmann (XXX.956.780-XX); Camille Cristine Gomes Togo (XXX.678.691-XX); Camilo Marques do Nascimento Junior (XXX.079.632-XX); Carina Rodrigues Valente (XXX.032.740-XX); Carina dos Santos Martins (XXX.152.898-XX); Carlene Conceicao de Souza (XXX.185.977-XX); Carlos Augusto Pretzel (XXX.090.110-XX); Carlos Eduardo Rodrigues de Souza (XXX.003.567-XX); Carlos Eduardo de Almeida Pugliero (XXX.041.068-XX); Carlos Henrique Bezerra Catunda (XXX.946.793-XX); Carlos Henrique da Silva Barros (XXX.708.994-XX); Carlos Roberto Nascimento de Oliveira (XXX.740.495-XX); Carolina Aragao de Lima (XXX.121.371-XX); Carolina Barroso Cipriano de Oliveira (XXX.123.443-XX); Carolina Rodrigues Frigo (XXX.904.034-XX); Caroline Maria Rego Trindade de Medeiros Vianna (XXX.864.054-XX); Caroline Miguel Alves Soares (XXX.752.777-XX); Caroline Mongenot Leal (XXX.837.081-XX); Caroline Nobre de Freitas (XXX.790.680-XX); Caroline Peters Moura Ribeiro (XXX.428.310-XX); Caroline Silva Nepomuceno Rocha (XXX.480.272-XX); Caroline da Silva Sunada Nunes (XXX.511.301-XX); Cassio Lucas Santos do Socorro (XXX.546.205-XX); Catherine Dantas Leite (XXX.803.485-XX); Catia Santana da Conceicao (XXX.420.015-XX); Caue Marcal Guimaraes (XXX.038.818-XX); Cecilia Gomes de Albuquerque (XXX.795.524-XX); Celia Muinos Garcia (XXX.914.289-XX); Celio Roberto de Goes (XXX.839.122-XX); Chaiane de Oliveira Maciel (XXX.580.540-XX); Charlene Silva de Souza (XXX.501.651-XX); Christian Kazuyoshi Miyoshi (XXX.752.258-XX); Cibely Tuana Nozu Cardoso (XXX.820.941-XX); Cicero Pereira da Silva (XXX.175.368-XX); Cinthia Daniele da Silva Bezerra (XXX.708.754-XX); Cintia da Silva Miller (XXX.654.677-XX); Cintia de Oliveira Conceicao (XXX.828.145-XX); Cintya dos Santos Lima (XXX.056.972-XX); Ciro Couto Foltran (XXX.970.547-XX); Clara Campinho Pinheiro (XXX.991.947-XX); Claudia Gisele Pereira de Oliveira (XXX.079.094-XX); Claudia Leticia Mercon Fernandes (XXX.936.467-XX); Claudia de Carvalho Xavier (XXX.872.646-XX); Claudinei da Silva Oliveira (XXX.318.051-XX); Claudio Abner Ferreira dos Santos (XXX.399.882-XX); Claudio Alves Taioba Junior (XXX.509.426-XX); Clayton de Melo Ribeiro (XXX.325.918-XX); Clebiana Maria Pereira (XXX.156.491-XX); Cleide Botelho Sievers (XXX.027.000-XX); Cleide da Paixao Santos (XXX.205.675-XX); Clemildes Deolina de Moraes (XXX.807.053-XX); Cleverton de Lima Silva (XXX.016.521-XX); Clezianny Freire Silva (XXX.539.124-XX); Clovis Adilson da Silva Araujo Filho (XXX.964.424-XX); Creusa Oliveira Santos (XXX.968.755-XX); Crislaine Regina David Pires (XXX.759.917-XX); Cristian Anderson Delfino (XXX.757.368-XX); Cristiane Fernandes Guilherme (XXX.547.071-XX); Cristiane Galeao Lopes (XXX.440.600-XX); Cristiane Martins Beserra Diniz (XXX.861.428-XX); Cristiane Pereira Fernandes (XXX.995.941-XX); Cristiane Tamires Fidelix Ramos (XXX.047.249-XX); Cristina Alves Oliveira Santos (XXX.727.675-XX); Cristina da Silva Righes (XXX.052.021-XX); Cynthia Cibelli Gonzaga do Nascimento (XXX.357.044-XX); Cynthia Martins Sampaio de Lacerda (XXX.454.113-XX); Cyntia Lins de Almeida Lopes (XXX.911.614-XX); Daiana Monteiro Tavares Bezerra (XXX.121.593-XX); Daiane Gettens Garcia (XXX.652.890-XX); Daiane Pinto Goncalves (XXX.747.787-XX); Daiane da Cunha Ferreira Valente (XXX.398.550-XX); Daiane da Luz Moreira (XXX.823.640-XX); Daiani Barros Ramos (XXX.472.600-XX); Dalva Santana Fellipe (XXX.633.388-XX); Damiele Cristina Dreyer (XXX.358.930-XX); Daniel Adriano Ortiz Soares (XXX.921.412-XX); Daniel Araujo Cavassani (XXX.933.318-XX); Daniel Batista (XXX.132.729-XX); Daniel Bezerra da Silva (XXX.658.684-XX); Daniel Luiz Assuncao Cordeiro (XXX.198.147-XX); Daniel Mello de Oliveira Queiroz (XXX.150.387-XX); Daniel Palermo da Silva de Oliveira (XXX.861.257-XX); Daniel Robson Cordeiro da Rosa (XXX.414.110-XX); Daniel da Cruz de Jesus (XXX.202.882-XX); Daniel de Araujo Brito (XXX.020.707-XX); Daniela Borel de Menezes (XXX.069.226-XX); Daniela Kerolt Fach da Rocha (XXX.658.200-XX); Danielle Azevedo Vieira (XXX.995.132-XX); Danilo Cara Martha (XXX.190.868-XX); Daren Athie Boy Rodrigues (XXX.088.918-XX); Darlene Pandilha de Lima (XXX.246.732-XX); Dassaev Noleto Moura (XXX.604.177-XX); Davi Alexandre de Aquino Dumas (XXX.195.728-XX); Davi da Silva Martins (XXX.277.277-XX); Davi de Assis Araujo (XXX.279.033-XX); David Francisco Rodrigues Carvalho (XXX.370.178-XX); David Jonatha Mendes Nunes (XXX.546.467-XX); Davidson Bezerra Araujo dos Santos (XXX.506.207-XX); Dayana Adams (XXX.374.461-XX); Dayana da Silva Santos (XXX.493.665-XX); Dayane Cristina Gama Zaqueu (XXX.751.342-XX); Dayane Pereira dos Santos (XXX.838.481-XX); Dayene Lilian Pimenta Natal (XXX.399.561-XX); Debora Soares Santos (XXX.788.596-XX); Debora Teixeira Jales de Lira Asfora (XXX.404.464-XX); Deise Santana Ferreira (XXX.551.305-XX); Denise Fernandes Vieira (XXX.728.677-XX); Derick Martins Vogt (XXX.731.411-XX); Derik de Azevedo Quintas (XXX.597.902-XX); Deucima Ribeiro Goncalves (XXX.887.231-XX); Deusiane Reis Muruci do Nascimento (XXX.753.197-XX); Deylane de Melo Barros (XXX.454.473-XX); Diana de Oliveira Batista Araujo (XXX.105.862-XX); Diane Caldas Leandro (XXX.075.155-XX); Diego Andre Olszowski (XXX.716.577-XX); Diego Correa Neco (XXX.740.608-XX); Diego Duarte Victer (XXX.047.491-XX); Diego Henrique de Souza Rezende (XXX.160.901-XX); Diego Lobao Santiago (XXX.876.302-XX); Diego Oliveira Araujo Sousa (XXX.444.413-XX); Diego de Oliveira Moraes (XXX.709.962-XX); Dijianne de Souza Brito (XXX.100.653-XX); Djulia Aparecida Martins de Carvalho (XXX.953.089-XX); Dulcilene Maria Filgueira (XXX.540.924-XX); Dyoare Lian de Sousa Gomes (XXX.486.922-XX); Edenia Silva Santos Melo (XXX.524.405-XX); Ediane Araujo da Silva (XXX.199.094-XX); Edite Almeida de Carvalho (XXX.048.183-XX); Edjane Marcela Silva dos Santos (XXX.421.204-XX); Edmar Soares Maia (XXX.588.542-XX); Edna Marilia Nobrega Fonseca de Araujo (XXX.467.534-XX); Edson Jose dos Santos (XXX.540.764-XX); Eduardo Bezerra Robalinho Dantas da Gama (XXX.560.514-XX); Eduardo Bueno Carneiro (XXX.127.699-XX); Eduardo Espindola Sousa (XXX.556.861-XX); Eduardo de Novaes Costa Bergamaschi (XXX.458.969-XX); Elaine Frasao Costa Fonseca (XXX.006.862-XX); Elaine Ribeiro Ervedosa (XXX.888.062-XX); Elcia Alves dos Reis (XXX.061.991-XX); Eleniza Ehlert (XXX.476.170-XX); Elessandra Miranda Cardoso (XXX.714.972-XX); Eliana Santos de Jesus (XXX.080.685-XX); Eliel dos Santos Almeida (XXX.263.442-XX); Eliene de Souza Santana (XXX.175.344-XX); Elijane de Fatima Redivo Campelo (XXX.085.352-XX); Elisangela Oliveira da Silva (XXX.678.064-XX); Elizama Cristina Portilho Monteiro (XXX.249.142-XX); Elysa Santos Ribas (XXX.278.509-XX); Elza Rodrigues da Silva (XXX.960.591-XX); Emanuel Tauan Matos Garcia (XXX.689.612-XX); Emanuela Patricia Machado de Souza (XXX.168.784-XX); Emanuelle Curzio Portella (XXX.513.750-XX); Emerson Freires de Abreu (XXX.401.353-XX); Emily Rodrigues Brito (XXX.848.933-XX); Erasmo Antonio dos Santos Braga Junior (XXX.358.080-XX); Erica Carneiro Ricarte (XXX.407.673-XX); Erica Cristine Silva de Oliveira (XXX.690.244-XX); Erica Thaisa Alcantara Lima (XXX.193.615-XX); Erica de Tassia Carvalho Cardoso (XXX.766.613-XX); Eroilma Oliveira Andrade (XXX.950.545-XX); Evaldo Carlos Fonseca Pereira Junior (XXX.940.218-XX); Evandro Otto Soares Fiedler (XXX.214.767-XX); Evandro de Souza Ramos (XXX.556.691-XX); Eve Batista Dias Coan (XXX.093.479-XX); Evellyn Sigried de Pinho Ferreira (XXX.387.357-XX); Fabia Samara Ferreira da Silva (XXX.331.634-XX); Fabiana Ercy Gaspar (XXX.241.716-XX); Fabiana da Silva Carvalho Balieiro (XXX.215.672-XX); Fabiane Fernandes Pinto (XXX.928.122-XX); Fabiane Tais Diesel Deitos (XXX.202.839-XX); Fabiano Cardoso da Cruz Junior (XXX.956.996-XX); Fabiano Silva Araujo (XXX.186.122-XX); Fabio Artur Longoni Fredrich (XXX.419.740-XX); Fabio Ramalho Tavares Marinho (XXX.321.304-XX); Fatima Josiane Teixeira dos Santos (XXX.659.590-XX); Felini Fernandes Mangabeira (XXX.410.905-XX); Felipe Campelo Mendonca (XXX.157.493-XX); Felipe Falconi Senna (XXX.753.229-XX); Felipe Fun dos Anjos Shih (XXX.063.968-XX); Felipe Pereira Mesquita (XXX.446.736-XX); Felipe Rocha Lopes (XXX.643.964-XX); Felipe Santana e Silva (XXX.427.113-XX); Felipe de Freitas Ferreira (XXX.707.905-XX); Felix Antonio Rocha Castillo (XXX.487.072-XX); Fellipe Pontes Borges Machado (XXX.101.647-XX); Fernanda Andrade Rodrigues (XXX.565.783-XX); Fernanda Beatriz Maia Carlos (XXX.779.084-XX); Fernanda Canela Prates (XXX.141.716-XX); Fernanda Daniela Chaves Rocha (XXX.848.694-XX); Fernanda Feitosa da Silva (XXX.360.243-XX); Fernanda Karolyne do Amaral Lobo (XXX.792.082-XX); Fernanda Matthews de Souza (XXX.824.135-XX); Fernanda Ottoni de Paulo (XXX.325.356-XX); Fernanda Silveira Nunes (XXX.829.199-XX); Fernando Antonio dos Santos Diniz (XXX.391.076-XX); Fernando Silva Lustosa (XXX.155.101-XX); Fernando de Andrade Vellozo (XXX.306.599-XX); Fernando de Castro Ferreira (XXX.824.661-XX); Flalrreta Alves dos Santos Moura Fe (XXX.837.503-XX); Flavia Monica Rocha Farias (XXX.395.113-XX); Flaviane Barbosa Silva (XXX.579.393-XX); Flaviane Luzia da Silva Barboza (XXX.803.918-XX); Francielle Correa Martins (XXX.242.781-XX); Francielle da Costa Vieira (XXX.682.000-XX); Francisca Adriana dos Santos Silva (XXX.350.203-XX); Francisca Angelica Albuquerque Severo (XXX.830.643-XX); Francisca Cicera Fortuna Carvalho (XXX.010.401-XX); Francisco Daniel Leal Sousa (XXX.737.243-XX); Francisco Elias Medeiros Fonseca (XXX.057.356-XX); Francisco Homero Botelho Castelo (XXX.110.953-XX); Francisco de Assis Andrade Oliveira (XXX.362.213-XX); Gabriel Campos de Oliveira (XXX.215.084-XX); Gabriel Prazeres Guimaraes (XXX.368.859-XX); Gabriel de Oliveira Lopes (XXX.474.257-XX); Gabriel do Carmo Costa (XXX.937.362-XX); Gabriela Cristofoli Barni (XXX.833.080-XX); Gabriela Regis Spinelli (XXX.977.184-XX); Gabriela Rosa Alberti (XXX.619.653-XX); Gabriela da Silva Pinto (XXX.468.890-XX); Geison Vicente (XXX.737.589-XX); Gelille Nonato dos Santos Meira (XXX.898.395-XX); Gerusa Moraes Santana (XXX.782.160-XX); Geycielle de Albuquerque Silva Ramos (XXX.494.143-XX); Giceli de Souza Silva (XXX.562.424-XX); Gilcelia Franca da Silva (XXX.672.892-XX); Gileuza Barbosa Gil (XXX.122.372-XX); Gilmar Balbino de Oliviera (XXX.813.324-XX); Giovana Werner de Almeida Correa (XXX.657.641-XX); Giovane Ribeiro Brahm (XXX.884.210-XX); Giovanna Dias Melhados (XXX.981.678-XX); Gisele Horodesky (XXX.306.229-XX); Gisele da Silva Arcanjo (XXX.398.661-XX); Gisely de Souza Santos (XXX.926.381-XX); Gislaene Farinha de Matos (XXX.213.201-XX); Gislaine de Souza Santos (XXX.926.391-XX); Gitana Miharbi Carvalho Danyalgil (XXX.326.615-XX); Givaneide Miranda da Silva (XXX.655.715-XX); Glaucia Rodrigues Coelho (XXX.248.713-XX); Glenda Moreira Vasconcelos (XXX.883.226-XX); Guilherme Cicero Pinheiro de Araujo (XXX.534.534-XX); Guilherme Elias Bastos de Melo (XXX.136.537-XX); Guilherme Ernando Simoes de Oliveira (XXX.826.428-XX); Guilherme Luiz Nunes Batista (XXX.099.331-XX); Guilherme Ramos de Moraes e Silva (XXX.979.947-XX); Guilherme Trovao dos Santos (XXX.936.057-XX); Guisela Steffen Bonadie Albuquerque (XXX.954.655-XX); Gustavo Andrade Madela (XXX.850.857-XX); Gustavo Gomes Oliveira (XXX.363.757-XX); Gustavo Gomes Santiago (XXX.281.383-XX); Gustavo Leopold Schutz Pereira (XXX.300.031-XX); Gustavo Lima e Silva (XXX.616.377-XX); Gustavo Paulino dos Santos (XXX.604.282-XX); Heidyanne de Souza Sales (XXX.873.102-XX); Heine Gomes Muniz Arruda Brasil (XXX.826.534-XX); Helio Freitas Junior (XXX.079.312-XX); Hellen Alves Loureiro (XXX.734.442-XX); Hellen Cordeiro de Almeida (XXX.877.882-XX); Helloysa Karynna Sttefanny de Oliveira e Silva (XXX.760.984-XX); Henrique Campos Silva (XXX.867.063-XX); Henrique Pimentel Cardoso (XXX.247.166-XX); Hianna Almeida Camara Leite (XXX.905.185-XX); Higor Luciano Serique Gato Leite (XXX.512.552-XX); Hilquias Leandro Saldanha Toscano (XXX.834.574-XX); Iago Leonardo Vieira da Silva (XXX.942.556-XX); Iana Leitao Galindo (XXX.878.916-XX); Iara Gevila Lima da Silva (XXX.431.873-XX); Icaro Barros Sanglard (XXX.158.446-XX); Icaro Jose Garcia de Goes Pinto (XXX.165.098-XX); Igor Emerick de Souza (XXX.905.677-XX); Igor Prata Andrade Mosqueira Oliveira (XXX.908.106-XX); Igor Villela Hosken (XXX.806.857-XX); Ilka Benedet Lineburger (XXX.755.619-XX); Ingryd Lisandra Santana Fagundes (XXX.356.577-XX); Isabel Cristina Sousa Rezende (XXX.213.943-XX); Isabella Maciel Barbosa (XXX.328.447-XX); Isabelle Bittencourt Pereira (XXX.033.209-XX); Isabelle da Silva Alfaia (XXX.746.112-XX); Islayne Batista Martins Menezes (XXX.859.125-XX); Italo Delfino Higino Pereira (XXX.230.184-XX); Italo de Farias Conceicao (XXX.181.207-XX); Italo de Lima Farias (XXX.580.194-XX); Iuri de Miranda Fernandes (XXX.116.857-XX); Ivaneide Souza dos Santos Baia (XXX.064.042-XX); Ivina Caroline Macedo Carvalho de Morais (XXX.534.933-XX); Izabela Alencar Nogueira (XXX.024.773-XX); Izabella Mendes de Souza Rocha (XXX.611.226-XX); Izaias Targino da Silva (XXX.378.034-XX); Jaciara de Oliveira Monteiro Nogueira (XXX.356.824-XX); Jackeline Claudino Sousa Araujo (XXX.375.529-XX); Jailene Celice Gomes dos Santos (XXX.308.485-XX); Jailson Laurindo Sousa (XXX.310.813-XX); Jair Paixao (XXX.452.601-XX); Jakeline Oliveira Botelho (XXX.374.123-XX); Jamilly Nunes Moura (XXX.559.652-XX); Janaina Marcolino Coutinho (XXX.614.852-XX); Janete Paulo dos Santos (XXX.260.369-XX); Janiel Jose da Silva Alencar (XXX.193.173-XX); Janieli Monteiro Lima Cabreira do Amaral (XXX.569.481-XX); Jaqueline Leonardi de Carvalho (XXX.429.729-XX); Jean Lucas Ferreira de Almeida (XXX.395.317-XX); Jeanderson Medeiros da Silva (XXX.874.844-XX); Jeane dos Santos Santana (XXX.861.755-XX); Jefferson Ferreira Barbosa (XXX.476.355-XX); Jefferson Froehlich Socas (XXX.188.739-XX); Jefferson Lopes Barros da Silva (XXX.617.344-XX); Jennifer Barbosa da Silva de Andrade Diniz (XXX.114.614-XX); Jessica Camila da Silva Leite (XXX.672.262-XX); Jessica Franco Dalenogare (XXX.594.970-XX); Jessica Laura Vernochi Landivar (XXX.491.081-XX); Jessica da Silva Longo (XXX.727.009-XX); Jessica de Freitas Pinheiro (XXX.738.452-XX); Jessica de Sousa Vital Abreu (XXX.257.851-XX); Jessica dos Santos Costa (XXX.896.775-XX); Jessika Gomes da Silva (XXX.448.274-XX); Jessilene Bezerra Marques (XXX.623.643-XX); Jhanmichel Silva Candido Gomides (XXX.260.178-XX); Jivago Ebano Bezerra (XXX.924.664-XX); Joao Candido Freitas Ferreira (XXX.016.516-XX); Joao Claudio Pinto Gomes (XXX.513.243-XX); Joao Marcelo Nunes dos Santos (XXX.117.307-XX); Joao Marcos Alves Ribeiro (XXX.157.041-XX); Joao Paulo de Jesus Barros Teixeira (XXX.609.924-XX); Joao Pedro Leite Moretti (XXX.008.748-XX); Joao Pedro Oliveira Fazzolo (XXX.034.658-XX); Joao Pedro de Jesus Pereira Borher Jardim (XXX.561.417-XX); Joao Victor da Cruz Cerulli (XXX.127.207-XX); Joao Vitor Moraes Carpanez (XXX.073.656-XX); Joaquina dos Santos Carvalho (XXX.239.833-XX); Jobson Gilberto Barros Amorim (XXX.859.541-XX); Jocilene Soares dos Santos (XXX.156.373-XX); Joel Ribeiro de Souza (XXX.792.682-XX); Joel da Silva Florencio (XXX.173.548-XX); Joice da Luz Garcia (XXX.689.730-XX); Jonas Gabriel Simoes Barbosa (XXX.992.672-XX); Jonas Pablo de Araujo Costa (XXX.080.924-XX); Jonata Barbosa dos Santos (XXX.416.405-XX); Jonatas dos Santos Galucio (XXX.066.262-XX); Jonatha Douglas dos Santos Rocha (XXX.318.584-XX); Joneide Silva da Silva (XXX.958.342-XX); Jonh Anderson Borges dos Santos (XXX.246.154-XX); Jordan Tardelle da Silva Martins (XXX.511.084-XX); Jordana Esdra da Silva Calixto (XXX.049.524-XX); Jordana Rosa dos Santos Oliveira (XXX.883.565-XX); Jorge Antonio Barbosa de Souza (XXX.173.084-XX); Jorge Augusto Fernandes Lemos (XXX.325.097-XX); Josadarc Jose da Silva Junior (XXX.395.344-XX); Jose Aldo de Oliveira Santos (XXX.712.834-XX); Jose Andson Matos Santos (XXX.489.675-XX); Jose Antonio Fortes Braga Filho (XXX.176.873-XX); Jose Bento da Silva Neto (XXX.458.954-XX); Jose Felipe da Silva (XXX.516.593-XX); Jose Luis da Silva e Silva (XXX.418.152-XX); Jose Luiz Aranda (XXX.132.787-XX); Joseane Romao Lobato (XXX.586.432-XX); Josefa Pinheiro Monteiro (XXX.327.372-XX); Joyce Rodrigues Martins Silva Souza (XXX.073.351-XX); Juan Felipe Duran Pereira Ayres (XXX.379.752-XX); Juan Fernandes da Silva (XXX.825.357-XX); Juan Gabriel Fonseca Valdivia (XXX.753.075-XX); Jucyara Suewelyn Barbosa Soares (XXX.809.574-XX); Julia Brandao Moreira Teixeira (XXX.983.407-XX); Julia Figueiredo Bellini (XXX.694.406-XX); Julia Pereira Ramirez de Carvalho (XXX.836.858-XX); Juliana Abreu de Medeiros (XXX.089.177-XX); Juliana Carvalho da Silva (XXX.438.423-XX); Juliana Gomes de Lima (XXX.879.880-XX); Juliana Macedo da Mata Santos (XXX.951.615-XX); Juliana Paulista Ribeiro Inacio (XXX.696.348-XX); Juliana de Andrade Lima (XXX.205.204-XX); Juliana de Freitas Almeida Cunha (XXX.579.401-XX); Juliene Marcelino Santana Mota (XXX.391.726-XX); Julio Cesar Coelho de Amorim (XXX.618.884-XX); Julio Paim Rigol (XXX.004.600-XX); Juscielle de Souza Barros (XXX.279.914-XX); Kamila Ferreira Rocha (XXX.136.691-XX); Kamila Zimermann Backes (XXX.205.910-XX); Kamila de Assis Nogueira (XXX.427.266-XX); Karen Beatriz Pires Gurgel Josino (XXX.057.384-XX); Karen Milena Bessa Almeida (XXX.618.487-XX); Karen Silva de Sousa (XXX.151.097-XX); Karina Soares Maciel (XXX.740.132-XX); Karina Sousa Lopes (XXX.309.186-XX); Karine Ferreira Teixeira (XXX.433.787-XX); Karine Gomes Jarcem (XXX.935.641-XX); Karine do Nascimento Aragao (XXX.936.033-XX); Karla Camila Ferreira de Possidio Marques (XXX.704.394-XX); Karla Maysa Silva Santos (XXX.605.611-XX); Karoline Dias Bispo (XXX.017.415-XX); Kassia Virginia Soares dos Santos (XXX.616.594-XX); Kathleen Monique Caldeira Goncalves Silva (XXX.941.496-XX); Katia Leite Rodrigues Januario (XXX.995.233-XX); Katiane Sousa Santos (XXX.181.273-XX); Katryn Luzia Lima Albuquerque Nunes (XXX.938.735-XX); Katyucia Egito de Araujo Urquisa (XXX.698.974-XX); Keila de Araujo Carvalho (XXX.547.513-XX); Keity Priscila Maria da Silva Xavier (XXX.363.354-XX); Kelen Cristina Mathias Gonczoroski Meireles (XXX.195.770-XX); Kelli Cristina Weise Cancian (XXX.508.240-XX); Kevin Dilis Rodrigues (XXX.324.307-XX); Kevin Pessoa Carneiro (XXX.115.314-XX); Keyla Cristine de Sousa Costa Rolim (XXX.958.724-XX); Kezia Eunice Costa de Souza (XXX.160.613-XX); Klebert Bastos da Silva (XXX.838.703-XX); Kleyson Mota de Santana (XXX.396.204-XX); Laianny Karola Carvalho de Araujo (XXX.151.273-XX); Lais Leite Lemos (XXX.235.732-XX); Lais de Andrade Rosa (XXX.249.947-XX); Lana Cristina Gregorio Maia da Silva (XXX.519.721-XX); Lanna Arruda de Melo Damasceno (XXX.133.663-XX); Lara Gabriela Fonseca Martins (XXX.654.521-XX); Lara Leticia Dotto Nardi (XXX.403.190-XX); Larissa Caina Barbosa de Azarias (XXX.970.214-XX); Larissa Cristina Venancio de Morais (XXX.388.669-XX); Larissa Lucena de Araujo (XXX.320.124-XX); Larissa Nascimento Ribeiro (XXX.299.789-XX); Larissa Paranhos Silva Campos (XXX.967.615-XX); Laura Tolezano Pardal Guimaraes (XXX.860.817-XX); Lauren Schneider Morales (XXX.157.780-XX); Laysa Manatta Tenorio (XXX.326.415-XX); Leandro Almeida Ferreira (XXX.577.123-XX); Leandro Lemos Ferreira (XXX.497.197-XX); Leandro Marllon Lima Oliveira Martins (XXX.368.872-XX); Leidiane Francisco Diniz (XXX.400.641-XX); Leidiely Gomes Moraes (XXX.414.101-XX); Lemuel Oliveira Silva (XXX.532.533-XX); Lenilson Pereira da Silva Junior (XXX.497.084-XX); Lenilson Santos da Trindade (XXX.752.385-XX); Leonar Santos Borges (XXX.426.512-XX); Leonardo Bezerra Custodio (XXX.638.994-XX); Leonardo Bittencourt Nogueira (XXX.450.807-XX); Leonardo Melo de Oliveira (XXX.121.247-XX); Leonardo Vinicius Silva Paiva (XXX.431.484-XX); Leticia Dias de Melo Carrasco (XXX.457.469-XX); Leticia Dias de Melo Carrasco (XXX.457.469-XX); Leticia Gabriela de Almeida Noce (XXX.805.966-XX); Leticia Mattozinho da Cruz (XXX.866.927-XX); Leticia Pacheco Silva (XXX.638.843-XX); Licia Roberta de Souza (XXX.121.345-XX); Lidiane Moura Carvalhal Targino (XXX.717.764-XX); Lilia Campos dos Santos (XXX.638.945-XX); Lilian Schade (XXX.583.199-XX); Lindomar Gil de Souza (XXX.679.702-XX); Lisiane Lima Camargo (XXX.574.800-XX); Lisie Cristini Bicalho (XXX.509.349-XX); Livia Cristina Nunes Silva (XXX.797.826-XX); Livia Lima Costa (XXX.731.148-XX); Livia Rosany de Almeida Carneiro (XXX.393.425-XX); Lojoama Gurgel Serpa (XXX.540.784-XX); Lorena Beatriz Amorim Cabral (XXX.422.632-XX); Lorena Coelho Raimundo (XXX.319.556-XX); Lorena Moura Boaventura (XXX.017.555-XX); Lorena Oliveira Lima (XXX.975.112-XX); Loys Regina Pereira Gomes (XXX.253.131-XX); Luan Andre de Oliveira Cruz (XXX.568.821-XX); Luana Cavalcanti Dias Xavier (XXX.643.164-XX); Luana Rafaela Silva Pontes (XXX.693.634-XX); Luanna Nunes Martins de Oliveira (XXX.489.668-XX); Lucas Haubrichs de Freitas Dias (XXX.024.587-XX); Lucas Marcelo Meira da Silva (XXX.225.749-XX); Lucas Moraes Andrade (XXX.895.526-XX); Lucas Perrony Campos dos Santos (XXX.978.377-XX); Lucas Renu Maia Castelo Branco (XXX.071.553-XX); Lucas Tavares Tobias (XXX.781.737-XX); Luciana Nascimento da Silva (XXX.286.392-XX); Luciana Rodrigues de Oliveira (XXX.539.181-XX); Luciana Viana Gomes (XXX.049.017-XX); Luciana da Silva Medeiros Nunes (XXX.924.644-XX); Lucilena Reis Primavera (XXX.192.002-XX); Lucinete Cruz Machado (XXX.371.373-XX); Luigi Galvan Peceguini (XXX.512.039-XX); Luis Felipe Revoredo Antunes de Melo (XXX.970.334-XX); Luisa de Oliveira Ximendes (XXX.430.290-XX); Luiz Alberto Miranda Rosa (XXX.052.457-XX); Luiz Antonio Bergamim Hespanhol (XXX.927.342-XX); Luiz Carlos Grassi (XXX.057.572-XX); Luiz Fernando Nascimento dos Reis (XXX.461.537-XX); Luiz Henrique Varela de Sousa (XXX.835.144-XX); Luiz Marcos Teixeira (XXX.497.328-XX); Luiz Paulo Melo dos Santos (XXX.344.142-XX); Luiz Paulo Santos Souza (XXX.729.715-XX); Lusilandia Pinto Madruga (XXX.176.404-XX); Lygia Pessoa Mineiro Apolonio (XXX.187.283-XX); Maiara Rodrigues de Freitas (XXX.025.858-XX); Maicon Souza Brito (XXX.212.381-XX); Maila de Oliveira Facuri (XXX.771.286-XX); Maira Kroetz Boufleur (XXX.545.529-XX); Maira Ribeiro de Souza Diniz (XXX.962.946-XX); Maisa dos Santos Feitosa (XXX.233.302-XX); Manoel Messias de Paula (XXX.643.347-XX); Manuela Ribeiro Moraes Dias (XXX.466.121-XX); Manuela dos Santos Damas (XXX.033.377-XX); Marcela Maria de Melo Perdigao (XXX.436.293-XX); Marcela Oliveira Faria Braga Borges (XXX.170.401-XX); Marcelino Moreira de Lima (XXX.379.624-XX); Marcelo Alessandro Sampaio Leite (XXX.882.647-XX); Marcelo Almeida Lopes (XXX.529.866-XX); Marcelo Carlos de Oliveira Silva (XXX.326.634-XX); Marcelo de Carvalho Freire (XXX.136.983-XX); Marcely Conceicao Braga Lima (XXX.051.732-XX); Marcia Estevao Moraes (XXX.395.288-XX); Marcio Alberto Simao da Silva (XXX.945.194-XX); Marcio Fernandes Costa da Silva (XXX.904.372-XX); Marcio Nahum Lobo (XXX.011.202-XX); Marcio Rafael Silva Mussa (XXX.159.271-XX); Marcio de Almeida Lima (XXX.937.285-XX); Marco Oliveira Monteiro (XXX.412.256-XX); Marcos Costa dos Santos (XXX.736.275-XX); Marcos Felipe Reis do Nascimento (XXX.032.612-XX); Marcos Guimaraes Ferreira (XXX.616.833-XX); Marcos Jose Fonseca dos Santos (XXX.276.525-XX); Marcos Vinicius Araujo Aleixo (XXX.816.547-XX); Marcos Vinicius Lazarini da Cunha (XXX.287.566-XX); Marcus Marciel Mendes Ferreira (XXX.953.343-XX); Margareth do Carmo Gomes Gramulha (XXX.927.941-XX); Maria Aniele Pereira Lima (XXX.300.085-XX); Maria Aparecida de Brito (XXX.720.821-XX); Maria Elisangela Souza Santos (XXX.295.065-XX); Maria Elizabeth Bessa Oliveira (XXX.294.032-XX); Maria Eliziane Rogerio da Silva Borges (XXX.089.423-XX); Maria Eugenia de Camargo Julio Tavares (XXX.729.423-XX); Maria Fernanda Lopes Borges (XXX.129.327-XX); Maria Fernanda de Almeida e Santos (XXX.764.221-XX); Maria Gizele Moreira Cruz (XXX.591.124-XX); Maria Heloisa Alves dos Santos (XXX.977.022-XX); Maria Iara de Araujo Silva (XXX.764.864-XX); Maria Isabel Santos de Noroes Ramos (XXX.298.193-XX); Maria Janaina Silva dos Santos (XXX.317.244-XX); Maria Martha Renno Ribeiro Chaves de Freitas (XXX.219.517-XX); Maria Rosiane Reis Leal (XXX.723.912-XX); Maria Tania dos Santos Goes (XXX.792.705-XX); Maria Victoria de Sousa Mareano (XXX.154.923-XX); Maria do Carmo de Santana (XXX.532.925-XX); Mariana Alvaro Silva Rodrigues (XXX.886.426-XX); Mariana Antunes Nunes (XXX.476.990-XX); Mariana Soares de Castro (XXX.824.269-XX); Marielli de Castro Cunha (XXX.529.171-XX); Marilaine Garcia Moco (XXX.060.850-XX); Marilia da Silva Garrote Carvalho (XXX.294.671-XX); Marilia de Oliveira Bringel (XXX.223.513-XX); Marilu Montenegro Peixoto (XXX.306.482-XX); Marina Gusmao dos Santos (XXX.650.170-XX); Marina Kelner Silveira (XXX.725.474-XX); Marina Locce Antunes (XXX.357.156-XX); Mario Celio Goncalves da Silva Junior (XXX.898.204-XX); Mario Sales Neves do Carmo Filho (XXX.516.941-XX); Mario Sergio Santana Melo (XXX.977.182-XX); Marta Martins Tomazoni (XXX.094.686-XX); Marviney Aparecida de Oliveira Paulino (XXX.887.741-XX); Maryane Cristine Assis Ferreira (XXX.893.736-XX); Matheus Barreto de Carvalho (XXX.029.077-XX); Matheus Braz de Oliveira (XXX.088.437-XX); Matheus Lopes Moreira (XXX.039.139-XX); Matheus Santiago Menezes Vieira (XXX.306.773-XX); Matheus Sarmento Uchoa (XXX.625.383-XX); Matheus de Lemos Martins (XXX.080.750-XX); Mauren Cantarelli Noal (XXX.848.060-XX); Mauri Hilgert Arenhardt (XXX.229.050-XX); Mauro Alves da Rocha (XXX.886.475-XX); Mayara da Costa Cordeiro (XXX.671.074-XX); Mayline Veronica Rocha Sampaio (XXX.538.215-XX); Meire de Jesus Freitas (XXX.005.105-XX); Mezack Andrade da Silva (XXX.251.152-XX); Micaelly Nunes da Silva Madureira (XXX.213.093-XX); Michael Soares Mesquita (XXX.980.673-XX); Michel Belmonte (XXX.616.751-XX); Michele Pantoja Simplicio (XXX.752.942-XX); Michele de Moura Goncalves (XXX.483.351-XX); Michelle Thais Migoto (XXX.956.089-XX); Michelly Cauas de Queiroz Gatis (XXX.907.454-XX); Miguel Procopio Lelo (XXX.570.888-XX); Mileyse da Silva Acacio (XXX.900.404-XX); Milton Mizael Cobe Fonseca (XXX.916.284-XX); Mirian Cachoeira dos Santos (XXX.574.575-XX); Mirian dos Santos Pereira (XXX.213.721-XX); Moises Einhardt do Amaral (XXX.216.760-XX); Monalize Flaviane da Silva (XXX.766.996-XX); Monica Campos dos Santos (XXX.592.525-XX); Monica Carvalho da Silva (XXX.381.934-XX); Monica Veloso Barbosa (XXX.155.564-XX); Monyka Brito Lima dos Santos (XXX.260.533-XX); Murilo Fauth Pereira (XXX.368.751-XX); Nabilia Abreu da Silva (XXX.508.763-XX); Nagila Alencar Afyoni (XXX.964.871-XX); Naindra Ribeiro Natividade Palheta (XXX.956.611-XX); Natalia Nunes Rodrigues Mendes (XXX.674.927-XX); Natalia Oliveira Pereira (XXX.090.953-XX); Natalia Pinheiro Lixa (XXX.185.127-XX); Natalia Ramos de Oliveira (XXX.255.310-XX); Natalia Ribeiro Duarte Brasileiro (XXX.057.470-XX); Natalia Zambuzzi Meloni (XXX.492.394-XX); Natan Andrade Giffoni (XXX.064.167-XX); Nathalia Targa Pinto (XXX.529.949-XX); Nathana de Oliveira Tojal (XXX.954.934-XX); Nathylla Leanne Paiva Ribeiro (XXX.408.223-XX); Nayara Lima de Souza (XXX.561.284-XX); Naylane de Andrade Negreiros (XXX.392.163-XX); Naylene Melonio Morais (XXX.849.271-XX); Nicayne Tavares Reis Rocha (XXX.050.531-XX); Niedja Cesario Duarte Neves (XXX.965.314-XX); Niedjha de Almeida Bernardon (XXX.873.434-XX); Noemia de Sousa Miranda Costa (XXX.601.523-XX); Olivia Nascimento Alves Souza (XXX.401.355-XX); Osmanir de Souza Correa (XXX.744.648-XX); Pamella de Pinho Montovani Santos (XXX.104.367-XX); Patricia Maria da Silva Rodrigues (XXX.817.734-XX); Patricia Prado Balado (XXX.229.409-XX); Paula Silva Neves (XXX.289.606-XX); Paulo Rafael Matos de Almeida (XXX.517.587-XX); Paulo Ricardo Alves Oliveira (XXX.126.780-XX); Paulo Roberto Cabral de Araujo (XXX.807.094-XX); Paulo Victor Novaes de Gois (XXX.173.925-XX); Paulo Wagner da Silva Ribeiro (XXX.878.052-XX); Pedro Augusto Rocha Oliveira (XXX.355.746-XX); Pedro Augusto Urbano Farias (XXX.378.284-XX); Pedro Eduardo Aguiar Fini (XXX.524.737-XX); Pedro Guimaraes Santana (XXX.298.245-XX); Pedro Henrique Borges do Nascimento (XXX.152.507-XX); Pedro Henrique Dutra Soares (XXX.955.167-XX); Pedro Jose Verissimo Furtado (XXX.086.387-XX); Pedro Paulo da Silva Seixas (XXX.307.974-XX); Pedro de Queiroz Braga Filho (XXX.465.666-XX); Perla Angela Azevedo Fonseca (XXX.305.972-XX); Priscila do Socorro Trindade Tourinho (XXX.273.972-XX); Priscila dos Santos Aniceto (XXX.497.877-XX); Priscille Brasiliano de Souza Gomes (XXX.602.367-XX); Prislly Rayanne da Silva Duailibe (XXX.839.797-XX); Quedly Ost de Azevedo da Silva (XXX.562.801-XX); Quiteria Pereira de Sousa (XXX.583.406-XX); Rafael Baia Cardozo Silva (XXX.895.685-XX); Rafael Dias Belo (XXX.803.782-XX); Rafael Fernandes Tritany (XXX.411.129-XX); Rafael Hettsheimeir (XXX.847.388-XX); Rafael Lucas Costa de Almeida (XXX.551.742-XX); Rafael Sales Ripardo (XXX.707.084-XX); Rafael Wei Min Leal Chang (XXX.915.142-XX); Rafael de Souza Aquino (XXX.398.192-XX); Rafael dos Santos Ribeiro (XXX.809.284-XX); Rafaela Lace Duarte de Souza (XXX.803.117-XX); Rafaela Myla Couto da Silva (XXX.332.223-XX); Rafaella Arruda de Barros (XXX.352.075-XX); Rafaelly Marinho de Melo (XXX.859.504-XX); Rafaelly Quaresma Mendes (XXX.703.932-XX); Rafaelly Taketomi de Magalhaes (XXX.536.992-XX); Raffael Morais Dutra (XXX.944.284-XX); Raisa Carvalho de Brito Arcanjo Chaves (XXX.446.833-XX); Raiza Borcato Broetto (XXX.103.897-XX); Raiza Borges de Lira (XXX.310.471-XX); Ramires Ribeiro Soares (XXX.408.563-XX); Ramon Henrique Binder Pedro (XXX.921.228-XX); Raniery dos Santos Marcelino (XXX.064.061-XX); Rany Souza Candido (XXX.548.076-XX); Raphael Aparecido de Araujo (XXX.799.168-XX); Raphael Veloso Teixeira (XXX.993.096-XX); Raquel Goncalves de Carvalho Nerino (XXX.880.924-XX); Raquel Marcelina de Campos Santos (XXX.981.588-XX); Raul Garcia Sousa Cardoso (XXX.259.443-XX); Rayanne Kethlen Nunes (XXX.809.861-XX); Rayssa Crisostomo de Souza Barros (XXX.438.031-XX); Rebeca dos Santos Cerqueira Cardoso (XXX.756.805-XX); Rebeka Guerra de Oliveira (XXX.083.594-XX); Regiane Souza Rangel (XXX.893.992-XX); Rejane Alves Ferreira (XXX.083.695-XX); Renan da Silva Estrella (XXX.230.817-XX); Renata Bassanezi Morandin (XXX.990.878-XX); Renato Mueller Carneiro da Silva (XXX.492.367-XX); Renato de Andrade Lins (XXX.622.144-XX); Rennan Coelho Bastos (XXX.059.742-XX); Ricardo Pereira da Silva (XXX.696.720-XX); Ricardo Santos de Lacerda (XXX.151.225-XX); Ricardo Varela de Araujo Filho (XXX.433.554-XX); Ricardo dos Santos Fialho Viana (XXX.972.821-XX); Rimaelle Faustino Vito de Castro (XXX.162.744-XX); Rita de Cassia Cunha dos Santos Ribeiro (XXX.102.865-XX); Rizia Silva Santana (XXX.070.326-XX); Roberta Aparecida Pereira (XXX.304.906-XX); Roberta Fuglino Louzada (XXX.226.197-XX); Roberto Carlos Henrique Pessoa de Souza (XXX.625.212-XX); Roberto Tadeu da Silva (XXX.260.704-XX); Rodrigo Campos Leao de Carvalho Junior (XXX.087.923-XX); Rodrigo Jose Euzebio dos Santos (XXX.368.562-XX); Rodrigo Rodrigues de Brito (XXX.036.252-XX); Rodrigo Sousa de Oliveira (XXX.943.013-XX); Rodrigo Terra (XXX.449.187-XX); Rodrigo do Rosario Alcantara (XXX.569.922-XX); Romulo Lemos Bulhoes (XXX.444.175-XX); Romulo Soares Feijo Baptista (XXX.451.657-XX); Rosana da Silva Barata (XXX.259.962-XX); Rose Meiry Batista Dias (XXX.081.206-XX); Roseane Barbalho de Oliveira (XXX.390.334-XX); Roseli Queiroz Martins de Medeiros Albuquerque (XXX.203.967-XX); Rosely Borges Teixeira (XXX.290.501-XX); Ruan Domingues Antonio de Oliveira (XXX.555.397-XX); Rubens Mendes Canuto de Oliveira (XXX.860.406-XX); Rudielle de Arruda Rodrigues (XXX.663.751-XX); Ruhan de Oliveira Geambastiane (XXX.178.267-XX); Sabrina Goncalves de Caldas (XXX.651.396-XX); Sabrine Stephanie Cambil Dantas (XXX.575.274-XX); Samantha Emanuelle Zemuner de Barros (XXX.969.369-XX); Samara Carvalho de Sousa Franca (XXX.782.031-XX); Sammylle Gomes de Castro (XXX.211.053-XX); Sandra Andreia Mendonca Soares (XXX.291.100-XX); Sandra Cristina de Oliveira (XXX.321.986-XX); Sara Zara de Freitas (XXX.626.026-XX); Sarah Carvalho de Alencar Sampaio (XXX.182.353-XX); Sarah Giulia Bandeira Felipe (XXX.990.803-XX); Savio Augusto Padua de Souza (XXX.530.982-XX); Sergei Marcelo Dias Pena (XXX.773.832-XX); Sergio Felipe Machado Narcizo (XXX.471.635-XX); Sergio Ferreira Alves Junior (XXX.290.821-XX); Shelsea Barcelos Paulino de Macedo (XXX.017.397-XX); Sheyla da Conceicao Ayan (XXX.347.432-XX); Sibel Centeno das Neves (XXX.135.570-XX); Sibele Martins Netto (XXX.103.930-XX); Sidelcina Rugieri Pacheco (XXX.224.618-XX); Silvia Adriana Lima Correa (XXX.396.792-XX); Silvia Caroline Carvalho Leite (XXX.289.335-XX); Silvia Mussi Viegas (XXX.492.849-XX); Silvia Zluhan Bizarro (XXX.535.570-XX); Simone Muniz dos Santos (XXX.335.715-XX); Sinara Mota Sales (XXX.110.414-XX); Sofia Cortes Carvalho Santos (XXX.885.218-XX); Soraia dos Santos Santos (XXX.383.572-XX); Stefany da Costa Lima (XXX.629.482-XX); Stenio Italo Carvalho Lima (XXX.069.563-XX); Stephanie Martins Souto (XXX.969.696-XX); Suelem de Brito da Costa Mendes (XXX.775.362-XX); Suellen Costa Fabricio (XXX.816.851-XX); Sylvio Froes Pires (XXX.648.217-XX); Taison Regis Penariol Natarelli (XXX.132.538-XX); Talison Taylon Diniz Ferreira (XXX.867.623-XX); Talita Rechetelo Strano (XXX.129.079-XX); Tamer Rafael Vilela de Araujo (XXX.244.280-XX); Tamires Ruana de Souza Paula (XXX.492.101-XX); Tamires da Rosa Silva (XXX.170.890-XX); Tamiris Luiza da Silva Vieira (XXX.362.676-XX); Tarcieli Pozzebon Venturini (XXX.569.240-XX); Tatiana Priscila Xavier Alves de Oliveira (XXX.482.546-XX); Tawan Loryan Silva Carvalho (XXX.507.847-XX); Taynara Magalhaes Elias (XXX.529.557-XX); Tayrine Silva de Almeida (XXX.228.084-XX); Thais Barros de Araujo Queiroz (XXX.632.692-XX); Thais Dias Cortes Zardo (XXX.287.069-XX); Thaisa de Souza Lima (XXX.342.771-XX); Thales Silva Nascimento (XXX.073.001-XX); Thalles Salazart Thilia Meirelles (XXX.044.206-XX); Thayna Pereira da Silva Aguiar (XXX.048.646-XX); Thiago Amore de Castro (XXX.845.226-XX); Thiago Andrade Martinez (XXX.248.989-XX); Thiago Couto Guimaraes Veloso (XXX.657.693-XX); Thiago Fernando Silva Goncalves (XXX.221.394-XX); Thiago Henrique Vieira Joazeiro (XXX.494.537-XX); Thiago Moraes Vasconcelos (XXX.995.542-XX); Thiago Motta Fim (XXX.075.317-XX); Thiago Ribeiro de Azevedo (XXX.666.717-XX); Thiemmy de Souza Almeida Guedes (XXX.489.734-XX); Thyago Leal Silva (XXX.582.063-XX); Thyago Paulino dos Santos (XXX.388.624-XX); Tiago Batista da Silva (XXX.759.442-XX); Tiago Ribeiro de Matos (XXX.656.997-XX); Tiago Vasconcellos de Rezende (XXX.399.881-XX); Tiago da Cunha Pinto Cardoso (XXX.068.487-XX); Ton Ferdinando Laureano dos Santos Oliveira (XXX.083.462-XX); Valdimir Fermiano (XXX.690.048-XX); Valdineia Aparecida de Oliveira (XXX.309.956-XX); Valdivino Goncalves da Silva (XXX.409.543-XX); Valeria Belarmino Iaquini de Oliveira (XXX.638.345-XX); Valeria da Silva Cruz Shiguti (XXX.612.284-XX); Valquiria Groner Ferro Pigatti (XXX.513.437-XX); Vandeilton Eugenio de Souza (XXX.329.693-XX); Vanderson Castilho Menezes (XXX.935.572-XX); Vanessa Cristina dos Santos Lima (XXX.107.067-XX); Vanessa Farias Franco (XXX.358.641-XX); Vanessa Reis Castanheira (XXX.793.926-XX); Vanessa Silva de Oliveira Reis (XXX.993.248-XX); Vanessa da Cunha Sampaio (XXX.754.430-XX); Vanessa de Castro Mendes (XXX.713.936-XX); Vanusa Belarmino (XXX.122.410-XX); Veridiana de Cantos Gomes (XXX.208.850-XX); Victor Hugo Almeida Nunes (XXX.426.238-XX); Victor Hugo de Barros Cabral (XXX.922.196-XX); Victor Stefane Ferreira Santos (XXX.621.456-XX); Victoria Rios de Souza (XXX.897.737-XX); Vinicius Dias Demetrio (XXX.884.340-XX); Vinicius de Oliveira Alves (XXX.610.036-XX); Vitoria Leal dos Santos (XXX.983.950-XX); Wagner Candinho dos Santos (XXX.149.879-XX); Walberio Vieira de Carvalho (XXX.188.223-XX); Waltrudes Jose de Souza Neto (XXX.478.971-XX); Wanne Thaynara Vaz Gurjao (XXX.668.562-XX); Weilla Patricia Cordeiro Negrao da Silva (XXX.065.772-XX); Wellen Fernanda Pereira Goncalves (XXX.459.762-XX); Wesley da Silva Prado (XXX.238.694-XX); Whillien Passos Martins (XXX.418.706-XX); Williany Bezerra de Souza (XXX.642.854-XX); Wilma Costa de Souza (XXX.672.374-XX); Wilson Italo da Costa Oliveira (XXX.385.122-XX); Wilton Paulo Freitas de Carvalho Vieira (XXX.663.461-XX); Yasmin Maria Nunes Cardoso (XXX.620.262-XX); Yuri Mendes de Almeida (XXX.455.862-XX); Yuri Zhivago Nunes de Sa (XXX.035.555-XX); Yves Teixeira Frazao (XXX.264.122-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.